Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706361-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA BATISTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA BATISTA ROSA requerendo o “...provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente” (ID 69048153 - Pág. 13). Há um fato relevante que deve ser esclarecido previamente. O presente recurso foi interposto em 21/02/2025. Na origem, em 06/02/2025, o ilustre Juízo a quo proferiu decisão nos autos determinando a expedição de precatórios pelo valor incontroverso e, quanto ao restante, determinou o sobrestamento do levantamento dos valores em favor da agravante-exequente até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Confira-se o trecho final da decisão: “Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000” (ID 224952273). Ocorre que, em 29/10/2024, o ilustre Juízo a quo já havia determinado a suspensão do processo pelo mesmo motivo. Confira-se o trecho final daquela decisão: “Após a expedição, suspenda-se o processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000” (ID 216058338). Não bastasse isso, em 29/10/2024, ocorreu a mesma deliberação mais bem fundamentada: “Ademais, ao compulsar os autos e em observância ao dever de cautela do Juiz, verifico que, embora seja devida a tramitação deste cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes da conclusão da ação rescisória, pode gerar prejuízo ao erário. Isso ocorre porque, caso a rescisória seja provida, haveria recebimento indevido de valores. Desde já, advirto que, após a expedição dos requisitórios, o ente público não deve ser intimado para pagamento, o que só ocorrerá com o trânsito em julgado da ação rescisória. Após a expedição, suspenda-se o processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000” (ID 216058338). De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da tempestividade de seu recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator